Tribunal: TJPA
Processo: 0807531-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807531-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO MARTINS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0807531-35.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: SANDRO MARTINS CARDOSO

IMPETRANTE: LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS

(OAB/PA 30.580)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Sandro Martins Cardoso
, submetido a prisão preventiva sob acusação do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar possui fundamentação idônea e individualizada baseada no art. 312 do CPP; (ii) a higidez dos indícios de autoria frente à ausência de mandado judicial e investigações prévias para o ingresso na residência; e (iii) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, exigindo para sua decretação a demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Verifica-se inegável deficiência na fundamentação do decreto prisional, uma vez que a segregação imposta ao paciente alicerçou-se na gravidade do delito e na quantidade de drogas apreendidas (40g de "Oxi") que estavam na posse exclusiva do corréu.

O magistrado utilizou fundamentos genéricos e transplantados da situação do corréu para justificar a constrição da liberdade do paciente, não promovendo a individualização de sua conduta ou a demonstração de que continuaria a delinquir se solto.

Somado a isso, restou inequivocamente comprovado que o paciente ostenta condições pessoais amplamente favoráveis: é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade lícita como mototaxista.

Diante da ausência de demonstração de periculosidade acentuada, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se a solução mais proporcional e adequada ao caso.

Dispositivo:
Ordem de
Habeas Corpus
concedida em definitivo, confirmando-se a liminar anteriormente deferida para manter a revogação da prisão preventiva do paciente, com a ratificação da imposição de medidas cautelares diversas.

Tese:
É inidônea a manutenção da prisão preventiva baseada de maneira genérica em circunstâncias fáticas pertencentes a corréu, desprovida de individualização da conduta do paciente. Ausentes os requisitos autorizadores da prisão e diante de condições pessoais favoráveis, impõe-se a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 282, incisos I e II, 312 e 319. Constituição Federal, art. 5º, inciso XI.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dias ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 24.03.2026 pelo advogado Luís Felippe de Castro Santos em favor de
SANDRO MARTINS CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800756-77.2026.8.14.0008.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.02.2026, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Segundo consta, policiais militares abordaram o corréu William Nascimento Tavares, com quem foram encontradas 02 (duas) pedras de "Oxi", pesando aproximadamente 40g. Ao ser questionado, o corréu teria afirmado que adquiriu a substância do paciente, motivo pelo qual a guarnição se dirigiu à residência de Sandro. No imóvel, após buscas, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, localizando-se apenas uma balança de precisão.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo plantonista sob o fundamento de garantia da ordem pública. Posteriormente, após a audiência de custódia e pedido de revogação formulado pela defesa, o juízo singular manteve a custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal consubstanciado na falta de fundamentação idônea do decreto prisional, argumentando que a decisão invocou a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida
com o corréu
, não havendo individualização da conduta do paciente. Alega, ainda, a ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, vez que o ingresso na residência ocorreu sem mandado e sem fundada suspeita. Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e profissão lícita de mototaxista, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Em decisão monocrática, o pedido liminar foi deferido por este Relator em 27.03.2026, revogando-se a prisão preventiva do paciente e substituindo-a por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição de Alvará de Soltura (id 35027855).

A autoridade coatora, em 30.03.2026, prestou as informações solicitadas, noticiando o cumprimento do alvará de soltura e informando que o feito aguarda a apresentação de defesa preliminar pelo corréu (id 35067860).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 3º Procurador de Justiça Criminal em exercício, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se, em 17.04.2026, pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida (id 35584618).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
, nos termos do art. 654/CPP.

No mérito, a ordem deve ser concedida em definitivo, ratificando-se os termos da decisão liminar anteriormente proferida.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do paciente, frente aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal e à viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Sabe-se que a prisão preventiva, por seu caráter excepcional, exige para a sua decretação a demonstração concreta do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

Analisando detidamente o caso concreto, constata-se que a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da segregação para a "garantia da ordem pública", alicerçando-se primordialmente na gravidade do delito de tráfico e na quantidade de droga apreendida.

Contudo, verifica-se inegável deficiência na fundamentação no que diz respeito especificamente à pessoa do paciente Sandro Martins Cardoso. Conforme ressaltado pela defesa e pelo Ministério Público de 2º Grau, a droga apreendida (aproximadamente 40g de "Oxi") estava na posse exclusiva do corréu William. Ao adentrarem a residência do paciente, os policiais não encontraram nenhuma substância entorpecente, logrando êxito em apreender tão somente uma balança de precisão.

Tais circunstâncias evidenciam que o decreto constritivo valeu-se de fundamentos que, embora eventualmente válidos para o corréu, foram transplantados de maneira genérica para justificar a restrição de liberdade do paciente, sem a devida individualização de sua conduta ou demonstração concreta de que, solto, continuaria a delinquir.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
"os fundamentos usados pelo MM. Juízo para decretar a prisão do paciente carecem de fundamentação idônea [...] pois deixou de apontar fatos que indiquem a necessidade da medida extrema"
.

Soma-se a isso a fragilidade dos elementos que justificaram o ingresso policial no domicílio do paciente. No caso, pelas informações que constam dos presentes autos, a incursão policial se deu exclusivamente com base em declaração informal do corréu abordado em via pública, não havendo investigações prévias, denúncias anônimas anteriores ou monitoramento que conferissem justa causa para a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Tal contexto, embora demande análise mais aprofundada no mérito da ação penal, fragiliza consideravelmente os indícios que pesam contra o paciente neste momento processual.

Ademais, restou inequivocamente comprovado nos autos que o paciente ostenta condições pessoais amplamente favoráveis: é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita (mototaxista).

Embora se saiba que condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, elas assumem relevância ímpar quando a fundamentação do decreto prisional se mostra genérica e desvinculada de fatos concretos que indiquem a periculosidade do agente.

Portanto, ausente a demonstração de periculosidade acentuada ou de risco atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a manutenção do cárcere transmuda-se em indevida antecipação de pena. Desta feita, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se a solução mais adequada e proporcional à espécie, atendendo aos postulados da necessidade e adequação previstos no art. 282, incisos I e II, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO PELA CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de
Habeas Corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para manter a revogação da prisão preventiva do paciente SANDRO MARTINS CARDOSO, ratificando a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) já estabelecidas, quais sejam:

I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de 1º grau, para informar e justificar suas atividades; II - Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização judicial; III - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; IV - Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026